Tribunal: TJMT
Processo: 1006789-26.2025.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006789-26.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO BARROS CASTRILLON - CPF: 014.436.301-10 (RECORRENTE), PAMELA CRISTINA CRIADO - CPF: 019.103.771-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BURACO COBERTO POR ENTULHOS SEM SINALIZAÇÃO. DANO MATERIAL EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de prejuízo causado a veículo que teve pneu danificado ao trafegar por via pública esburacada e coberta por entulhos sem sinalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Município responde civilmente pelos danos materiais decorrentes de acidente causado por buraco em via pública não sinalizada, bem como se está configurado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o prejuízo sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ente municipal possui dever legal de conservar e sinalizar adequadamente as vias públicas, garantindo a segurança do trânsito, nos termos do art. 21, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

A omissão na manutenção da via, aliada à ausência de sinalização de perigo, caracteriza falha do serviço público e enseja responsabilidade civil do Estado.

5.

O conjunto probatório demonstra a existência de buraco coberto por entulhos com pontas perfurantes, sem qualquer sinalização, circunstância que deu causa direta ao dano.

6.

O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município e o prejuízo experimentado resta evidenciado pelas fotografias, boletim de ocorrência e nota fiscal apresentada.

7.

O dano material encontra-se devidamente comprovado pelo valor despendido para substituição do pneu danificado.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece que a má conservação da via pública e a ausência de sinalização configuram responsabilidade estatal e impõem o dever de indenizar.

9.

Inexiste prova de causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, sendo indevida a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Município responde pelos danos materiais decorrentes de buraco em via pública sem sinalização, quando demonstrada a omissão na manutenção e o nexo causal. 2. A existência de obstáculo perigoso não sinalizado em via pública configura falha do serviço e enseja dever de indenizar. 3. Fotografias, boletim de ocorrência e nota fiscal constituem prova suficiente do dano e do nexo causal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da exordial, a fim de CONDENAR o requerido a pagar a título de danos materiais, a importância de R$ 515,75 (quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos),
com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a contar da citação. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021).

Ante o teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora recorrido, narra que, em 21/05/2025, trafegava com seu veículo (Chevrolet Onix Plus, ano 2021/2022), pela Rua dos Dorileus, na cidade de Cáceres-MT e teve o pneu de seu veículo cortado ao passar por entulhos com pontas perfurantes que estavam cobrindo buracos na via pública do município, sendo necessário adquirir novo pneu na quantia de R$ 515,75. Assim, pugnou pela condenação do ente municipal ao pagamento de dano moral e material.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que sua responsabilidade no caso de omissão seria subjetiva (dependendo de prova de culpa), que não há nexo de causalidade entre a conduta do Município e o dano alegado. Pede, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos.

A parte recorrida, embora intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006789-26.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Município de Cáceres

Recorrido(s):

Leonardo Barros Castrillon

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se o Município de Cáceres tem a obrigação de ressarcir o cidadão pelo pneu rasgada em via pública esburacada e coberta com entulhos de obra.

Da análise dos autos, é incontroverso que o evento narrado nos autos ocorreu em razão da existência de buraco na via, coberto com entulhos de obras, os quais não se encontravam sinalizados.

A via pública se trata de bem de uso comum do povo, portanto existe o dever de conservação desta pelo poder público, não apenas a conservação da via em si, mas também da adequada sinalização, quer seja horizontal e/ou vertical, de modo a permitir a segurança no trânsito de pedestres e motoristas.

Tal dever é expresso no art. 21, inciso III do CTB,
in verbis
:

Art. 21.
Compete aos órgãos
e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição
:

[...]

III - implantar,
manter
e operar
o sistema de sinalização
, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; (grifo nosso).

O dever de conservação das vias públicas esteja elas localizadas na zona urbana ou rural, é dever da municipalidade, cabendo a ela, caso não possa imediatamente solucionar o problema da via, sinalizá-la devidamente, para assim evitar-se acidentes.

No caso, o Autor cumpriu com o seu dever de comprovar o prejuízo, vez que as fotografias juntadas ao processo mostram claramente as péssimas condições da via e o dano no pneu, somado ao Boletim de Ocorrência e a Nota Fiscal, emitida em data contemporânea ao evento, comprova o exato valor do prejuízo material (R$ 515,75) para a reposição da peça danificada, logo deve ser ressarcido pelos danos sofridos.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a má conservação da via pública, aliada à ausência de sinalização, gera o dever de indenizar os prejuízos causados aos cidadãos. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. CULPA DO SERVIÇO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “(...) 3. A responsabilidade civil da administração pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, é objetiva e decorre do risco administrativo, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade. 4. No caso concreto, há prova documental que confirma a existência do buraco na via pública e a ausência de sinalização, bem como o dano sofrido pelo veículo do requerente. (...)” (N.U 1019177-70.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

2. A manutenção das vias públicas em condições adequadas de tráfego é dever legal específico do Município, previsto no art. 30, V, da Constituição Federal, e no art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a imediata sinalização de obstáculos que não possam ser removidos.

3. Quando o Estado assume dever específico de agir e deixa de fazê-lo, criando ou permitindo a permanência de situação de risco, sua omissão configura falha do serviço, aproximando-se do regime de responsabilidade objetiva.

4. A existência de buraco de grandes proporções em via pública, sem qualquer sinalização, demonstra de forma inequívoca a negligência do ente público na manutenção da via, especialmente quando o problema persiste por 8 meses após o acidente, evidenciando falha sistemática do serviço público.

5. O nexo de causalidade entre a omissão do Município e o dano está claramente demonstrado quando a condutora, trafegando regularmente pela via pública, colide com buraco existente na pista, causando danos ao veículo e prejuízos materiais comprovados.

6. Não se configura culpa exclusiva da vítima quando o buraco ocupa parte significativa da pista, dificultando ou impossibilitando o desvio, especialmente em cruzamento. O dever de cautela do motorista não exime o Município de sua obrigação primária de manter as vias em condições seguras, não se podendo exigir que o condutor trafegue como se estivesse em campo minado.

7. O fato de o acidente ter ocorrido durante o dia não afasta a responsabilidade do ente público, pois a dimensão do buraco e a ausência de sinalização o tornavam obstáculo perigoso independentemente do horário ou das condições de visibilidade.

8. O princípio da reparação integral determina que todos os prejuízos decorrentes do ato ilícito devem ser ressarcidos, abrangendo não apenas o conserto do veículo (franquia do seguro), mas também os gastos com locação de veículo e transporte alternativo durante o período em que o proprietário ficou privado de seu uso.

9. Não há enriquecimento sem causa quando os valores pleiteados correspondem a despesas efetivamente realizadas e comprovadas documentalmente, não cobertas por terceiros, decorrentes diretamente do acidente causado pela omissão do Município.

10. O pagamento da franquia do seguro pelos segurados configura prejuízo efetivo que deve ser ressarcido pelo ente público responsável pelo acidente, não se confundindo com a cobertura securitária, que é direito contratual dos segurados perante a seguradora.

11. Sentença mantida integralmente. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1041538-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

Ementa:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1- Sentença na origem (id. 331255365 – reclamação nº 1004451-88.2025.8.11.0003 – do 2° Juizado Especial de Rondonópolis), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano moral (R$ 3.000,00 - três mil reais).

2- Restou demonstrado: - acidente ocorrido em 23/3/2024 em decorrência de buraco na via pública; - dano material decorrente no valor de R$ 877,34 (oitocentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

2.2) A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 incide tanto sobre condutas estatais comissivas quanto omissivas. Nesse sentido, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo experimentado e a inexistência de causa excludente da responsabilidade. Precedentes. (TJMT – 1ª TR – RI nº 1015927-35.2023.8.11.0055 relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 26/2/2026 - DJE 3/3/2026) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 00025129420168110039 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 11/11/2024 - DJe 14/11/2024).

2.3) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023).

3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos:

4.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro:

4.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa;

4.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta;

4.4) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1026444-96.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA SEM SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do município em razão de omissão quanto à conservação da via pública; e (ii) estabelecer se a extensão dos danos materiais foi comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal impõe ao Estado responsabilidade civil objetiva por danos causados a terceiros por omissão administrativa, quando configurado o nexo causal entre a omissão estatal e o dano.

4. O acidente ocorrido em rua municipal foi devidamente comprovado por meio de prova documental.

5. Demonstrados os elementos essenciais da responsabilidade objetiva – conduta omissiva, dano e nexo de causalidade – impõe-se a condenação do Estado à reparação pelos prejuízos materiais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que o Estado responde pelos danos causados pela má conservação das vias públicas, sendo dispensável a demonstração de culpa (Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.º 608.880/MT).

7. Em relação aos danos materiais, a sentença observou o valor dispendido com o conserto do bem, não merecendo reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de buraco não sinalizado em rodovia pública, quando comprovado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o acidente, devendo reparar os danos materiais comprovados.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Emenda Constitucional n.º 113/2021, artigo 3º; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.º 608.880/MT; TJMT, Apelação Cível n.º 1009053-67.2017.8.11.0015, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2023; TJMT, Apelação Cível n.º 0006947-95.2011.8.11.0004, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2022.

(N.U 1024179-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito ocasionado por buracos existentes na Avenida São José, em 03/01/2025, com prejuízo de R$ 1.150,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva do Estado por omissão — culpa administrativa, dano e nexo causal — diante de acidente provocado por buracos em via pública, bem como a suficiência do conjunto probatório apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão possui natureza subjetiva e exige demonstração da culpa administrativa, caracterizada quando o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente.

4. O Boletim de Ocorrência, embora baseado em declaração unilateral, constitui início de prova idôneo e, aliado às fotografias juntadas, demonstra de forma suficiente a existência de buracos no local do acidente e a compatibilidade com a dinâmica narrada.

5. O dano material encontra comprovação no comprovante de pagamento referente à substituição dos pneus danificados, estabelecendo vínculo objetivo entre o prejuízo e o evento.

6. O ente municipal não apresenta prova capaz de afastar o nexo causal ou demonstrar adequada manutenção da via, evidenciando a falha do serviço público.

7. Não há elementos que indiquem culpa exclusiva ou concorrente da vítima, especialmente diante do registro de que o acidente ocorreu à noite, em local com vegetação e ausência de iluminação, o que reduz a visibilidade e aumenta o risco decorrente da má conservação da pista.

8. O precedente invocado pelo recorrente não se aplica ao caso, pois, diversamente da hipótese nele examinada, o conjunto probatório demonstra a omissão estatal e o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige demonstração da culpa administrativa, do dano e do nexo causal, comprovados mediante conjunto probatório suficiente. 2. Fotografias e boletim de ocorrência, analisados conjuntamente, constituem prova idônea para demonstrar a omissão estatal na manutenção da via pública. 3. A falta de iluminação e a existência de buracos não sinalizados reforçam a caracterização da falha do serviço público e afastam a alegação de culpa da vítima.

(N.U 1006396-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Deste modo, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026